Tribunal: TJMT
Processo: 1015011-09.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015011-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA FERREIRA - CPF: 883.415.181-04 (APELADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NA AFERIÇÃO DO MEDIDOR. CORTE DE ENERGIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA ABSTENÇÃO DO CORTE DESCUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar a revisão de fatura com base na média de consumo e fixar compensação por dano moral, diante de cobrança excessiva e indevida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade da fatura impugnada e a legitimidade da cobrança acima da média histórica de consumo; e
(ii) saber se se configura dano moral indenizável em razão da cobrança abusiva e da ausência de prestação adequada do serviço essencial, aliada a interrupção do serviço mesmo com a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, estando sujeita ao regime da responsabilidade objetiva previsto no CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da prestação do serviço.

A concessionária não comprovou a regularidade da medição do consumo contestado, tampouco notificou a consumidora previamente para acompanhar a aferição técnica realizada, comprometendo a validade do laudo apresentado.

A discrepância da fatura impugnada em relação ao histórico de consumo, somada à ausência de comprovação idônea pela prestadora, autoriza a revisão com base na média dos doze meses anteriores.

A falha na prestação de serviço essencial e a cobrança abusiva violam o princípio da dignidade da pessoa humana e configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a extensão do dano e a reiteração de condutas similares pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de serviço público essencial responde pela cobrança indevida decorrente de medição sem prévia notificação do consumidor, impondo-se a revisão com base na média histórica de consumo. 2. A cobrança excessiva e a falha na prestação do serviço, quando comprometedora da dignidade do consumidor, geram direito à indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
ajuizada por
Maria Rosa Ferreira, ju
lgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para determinar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora, bem como a revisão da fatura do mês de março de 2024, com base na média de consumo dos doze meses anteriores ao período contestado. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária defende a regularidade das medições, confirmada por inspeções in loco e aferição do medidor junto ao INMETRO, cujo laudo atestou conformidade com as normas técnicas. Afirma quanto a
ausência de qualquer indício de falha ou irregularidade na prestação do serviço, atribuindo a variação do consumo a fatores externos, como aumento da temperatura ou alteração da rotina no imóvel, inexistindo, portanto,

comprovação do dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 317023922), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Rosa Ferreira
ajuizou
a

ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral

contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que
é viúva do falecido Raimundo Ferreira e continuou residindo no imóvel que era de propriedade de ambos, o qual está vinculado à Unidade Consumidora n.º 6/268040-3. Afirma que solicitou a concessionária a
transferência da titularidade do contrato de energia para seu nome
, mas teve o pedido reiteradamente
ignorado
.

Menciona que as contas de energia elétrica sempre vieram com valores médios entre R$ 120,00 a R$ 180,00. No entanto, a partir de
setembro de 2023
, as faturas começaram a apresentar valores excessivamente elevados e destoantes do histórico de consumo da residência. Cita a fatura de
março de 2024
, no valor de
R$ 1.659,80
, valor considerado incompatível com a realidade do imóvel e da carga instalada. Narra que entrou em contato com a ré, que realizou
inspeção na unidade consumidora
, sem apontar qualquer irregularidade, e manteve a cobrança.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
ju
lgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para determinar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora, bem como a revisão da fatura do mês de março de 2024, com base na média de consumo dos doze meses anteriores ao período contestado. Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresginada, recorre a concessionária.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos,
resta incontroverso que o histórico de consumo da autora demonstrava regularidade, com faturas oscilando entre R$ 370,00 e R$ 520,00 até agosto de 2023, passando então a exibir crescimento abrupto a partir de setembro daquele ano, culminando com o valor exponencialmente superior em março de 2024.

Não obstante a juntada do laudo técnico do INMETRO (ID 165325609), a concessionária não logrou comprovar ter notificado previamente a consumidora acerca da realização da perícia técnica no medidor, procedimento este que, por força dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige a presença ou ciência do consumidor, sob pena de nulidade e ineficácia probatória.

Tal ausência de notificação da parte interessada compromete a higidez do referido laudo, tornando-o incapaz de comprovar, de modo incontroverso, a inexistência de falha na medição do consumo.

Aliás, mesmo o próprio histórico de consumo apresentado pela recorrente em contestação revela que a fatura questionada foge aos padrões ordinários da unidade consumidora. O comportamento posterior das contas mensais, com substancial redução dos valores logo após o ajuizamento da ação, reforça a plausibilidade da alegação da parte autora quanto à existência de erro no faturamento impugnado.

Nessa toada, bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora, observa-se que nos primeiros oito meses de 2023, os valores faturados foram: fevereiro/2023 - R$ 490,75; março/2023 - R$ 518,38; abril/2023 - R$ 497,27; maio/2023 - R$ 453,42; junho/2023 - R$ 453,94; julho/2023 - R$ 370,14; agosto/2023 - R$ 507,35 (ID 165325606). A partir de setembro/2023, houve um aumento expressivo, culminando com a fatura de março/2024 no valor de R$ 1.659,80, representando um acréscimo de mais de 200% em relação à média anterior.

A requerida sustenta que o aumento do consumo decorreu de fatores climáticos, especialmente a "onda de calor" registrada a partir de agosto/2023. Contudo, tal argumento não explica satisfatoriamente a discrepância verificada, sobretudo considerando que, após o ajuizamento da ação, as faturas subsequentes apresentaram valores significativamente menores, conforme demonstrado pela autora em sua impugnação (ID 167601925).

Embora a requerida tenha apresentado laudo de aferição do INMETRO atestando o regular funcionamento do medidor (ID 165325609), tal documento, por si só, não é suficiente para justificar a discrepância verificada. Isso porque o laudo foi realizado em 22/04/2024, ou seja, após o período contestado e depois do ajuizamento da ação.

Ademais, conforme relatado pela autora e não refutado pela requerida, após o ajuizamento da ação, as faturas subsequentes apresentaram valores significativamente menores, o que reforça a tese de irregularidade na cobrança contestada.

Assim, considerando a discrepância verificada na fatura contestada em relação à média histórica de consumo, bem como a ausência de prova robusta por parte da requerida quanto à regularidade da cobrança, impõe-se a revisão da fatura de março/2024, para que seja calculada com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao período contestado”.

Assim tenho que a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade das aferições referente ao mês de março/2024, resultando na apuração de débito muito além do consumido pela apelante.

Nota-se que a apelante deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura discutida, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

Destarte, não bastando o lançamento de cobrança exorbitante, o apelado se viu privado injustamente do fornecimento de energia elétrica que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM VALORES INCOMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CORTE
DE
ENERGIA
. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de
energia
elétrica dos meses de julho a setembro de 2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora relatou
cobranças
incompatíveis com o consumo habitual de sua unidade após instalação de sistema de
energia
solar, ausência de perícia técnica e histórico de demandas judiciais anteriores contra a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das
cobranças
acima da média de consumo da unidade consumidora; e (ii) a configuração ou não de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não demonstrou a regularidade das
cobranças
impugnadas, nem promoveu medidas administrativas ou perícia técnica, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Houve falha na prestação do serviço, configurando a prática abusiva, conforme reiterado pela existência de demandas anteriores similares, com decisões favoráveis à autora. O valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando-se os critérios da extensão do dano, posição social da parte e capacidade econômica da ré, em conformidade com o art. 5º, incs. V e X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Cobranças
incompatíveis com a média de consumo em unidade consumidora, sem comprovação de regularidade pela concessionária, ensejam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
." (Rac n. 1034602-88.2023.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.02.25)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, não podendo deixar de mencionar que se trata da segunda ação judicial manejada pelo apelado em face da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025